Tribunal: STF
Processo: ARE 1571262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES). LEI Nº 6.194/74. EXTINÇÃO COM A ISENÇÃO LEGAL DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 904/2019 E LEGISLAÇÃO CORRELATA. CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS COM O FIM DA ARRECADAÇÃO. CRIAÇÃO DO SPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO PARA PROTEÇÃO DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO). LEI COMPLEMENTAR Nº 207/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95 C/C ART. 1° DA LEI 10.259/2001. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, I, 5º, X, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1. Ação proposta visando indenização por acidente de trânsito constante do artigo 3º, § 1º, inciso II da Lei 6.194/1974 e legislação afim.



    2. Sobreveio r. sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.



    3. Recurso da parte autora em que repisa os argumentos da peça inicial para infirmar a r. sentença.



    4. Houve atravessamento de contrarrazões pela parte adversa.



    5. A r. sentença está exarada nos seguintes termos:



    Vistos em sentença.



    Trata-se de demanda na qual a parte autora pleiteia o pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT. Alega que não houve a recepção do seu requerimento administrativo.



    Citada, a Caixa pleiteou o reconhecimento de falta de interesse de agir diante da inexistência de recursos para pagamento dos valores. Afirma que, por essa razão, houve a interrupção do recebimento de requerimentos administrativos referentes a acidentes ocorridos após 15/11/2023.



    Vieram-me os autos conclusos para sentença.



    É a síntese do necessário. Passo a decidir.



    Com razão a parte ré.



    O Seguro DPVAT é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, com previsão no Decreto-Lei nº 73/66 (artigo 20, alínea 'l', alterado pela Lei nº 8.374/91), regulamentado pela Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 8.441/92.



    O pagamento das indenizações pressupõe previsão legal, com alocação de recursos para fazer frente aos sinistros ocorridos.



    Conforme amplamente divulgado, com a edição da Medida Provisória nº 904/2019 houve a extinção do seguro obrigatório (DPVAT), deixando de haver o pagamento dos prêmios pelos condutores de veículos a partir de janeiro de 2020.



    Em que pese a referida Medida Provisória tenha perdido vigência, outros atos normativos previram a isenção de cobrança de prêmio aos condutores de veículos (artigo 16 da Resolução CNSP nº 399/2020, Medida Provisória nº 1.149/2022 etc.). No entanto, houve garantia de que as indenizações continuariam sendo pagas com os recursos acumulados no Fundo do Seguro DPVAT.



    Ocorre que tais recursos apenas foram suficientes para pagar indenizações pertinentes aos sinistros ocorridos até 14/11/2023, conforme noticiado pela Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo do Seguro DPVAT.



    Para regularizar a situação e possibilitar o pagamento dos sinistros antes protegidos pelo DPVAT, foi editada a Lei Complementar nº 207/2024, a qual instituiu o chamado SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito) e restabeleceu o pagamento de prêmios para custear os sinistros cobertos.



    Veja-se o disposto no artigo 19 da referida lei:



    “Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT. Parágrafo único. O CNSP estabelecerá critérios para a retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização de que trata o caput deste artigo pelo agente operador”.



    Assim, até que seja restabelecido o pagamento dos prêmios pelos condutores de veículos e estabelecidos os critérios para recepção, processamento e pagamento dos pedidos de indenização, falta interesse de agir à parte autora para pleitear o pagamento da indenização.



    Também não há que se falar em legitimidade da Caixa Econômica Federal para responder pela indenização, uma vez que ela é apenas gestora de um fundo que não possui recursos, haja vista a ausência de alocação de prêmios pelas razões normativas acima expostas.



    Regularizada a situação e estabelecidos os "critérios para retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização", nos termos da lei complementar acima mencionada, a parte autora poderá renovar sua pretensão perante a Caixa Econômica Federal e aí sim, em caso de negativa, discutir a questão judicialmente.



    Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios.



    Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita.



    Publique-se. Registre-se. Intimem-se (d.n.).



    6. A r. sentença é mantida pelos seus próprios fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º da Lei 10.259/2001. O magistrado a quo avaliou bem as afirmações e documentos contidos nos autos, fazendo correto juízo de valor sobre o conjunto fático-probatório.



    7. Observo que os artigos 46 e 82, § 5°, da Lei 9.099/95, facultam à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aos fundamentos adotados na sentença.



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n° 86.553-0, reconheceu que este procedimento não afronta o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Veja-se a transcrição do v. Acórdão:



    O § 5° do artigo 82 da Lei n° 9.099/95 dispõe que ‘se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão’. O preceito legal prevê a possibilidade de o órgão revisor adotar como razão de decidir os fundamentos do ato impugnado, o que não implica violação do artigo 93, IX da Constituição do Brasil.



    É fora de dúvida que o acórdão da apelação, ao reportar-se aos fundamentos do ato impugnado, não é carente de fundamentação, como sustentado pela impetrante. (HC n° 86553-0/SP, rel. Min. Eros Grau, DJ de 02.12.2005).



    9. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte autora.



    10. Condenação da parte autora-recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% de acordo com o art. 55 da Lei 9.099/1995 (STF-AG.REG.RE. 576.570/DF) c/c art. 1º da Lei 10.259/2001 e do art. 85, § 3º, I e art. 1.046, § 2º do Código de Processo Civil/2015, limitados a 06 (seis) salários mínimos em razão de este número representar o já mencionado percentual do teto de competência do JEF (60 SM – artigo 3º, caput, Lei 10.259/2001). O pagamento ficará suspenso até que possa efetuá-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família em razão de ser beneficiária de gratuidade judiciária (artigo 98, § 3.º do CPC/2015 c/c artigo 1.046, § 2.º do mesmo Codex e artigo 1.º da Lei 10.259/2001).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente